Tribunal: STF
Processo: RHC 118086
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. 3. Alegação de que a condenação ter-se-ia baseado unicamente em provas colhidas em sede policial. Depoimento das vítimas ratificado em juízo. Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.